Tribunal: TJMT
Processo: 1005795-26.2019.8.11.0000
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005795-26.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Constitucionalidade do artigo 4º da LC 118/05, Revogação/Anulação de multa ambiental]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), GABRIEL NOVIS NEVES - CPF: 001.957.231-04 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO EM EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO (MULTA – INFRAÇÃO AO CÓDIGO SANITÁRIO E DE POSTURAS – LEI MUNICIPAL N
º 004/1992 E LCM nº 033/1997)
– PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – NÃO CONFIGURADA – INCIDÊNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932 – MARCO INICIAL APÓS FINALIZAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. À luz do artigo 1º do Decreto-Lei n. 20.910/32, o prazo prescricional de 05 (cinco) anos deve ser aplicado a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública em quaisquer de suas esferas, seja qual for a sua natureza. No caso em tela, entre a finalização do processo administrativo e a propositura da Execução Fiscal, não houve o decurso do prazo quinquenal.

2. Recurso provido, decisão reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto pelo
Município de Cuiabá
contra a decisão que, em ação de execução fiscal proposta contra Gabriel Novis Neves, julgou parcialmente o mérito para declarar a prescrição da pretensão executiva em relação à certidão de dívida ativa nº 1409807.

Assegura que, embora ocorrido a lavratura do auto de infração em 15 de janeiro de 2014,
“o agravado foi formalmente notificado acerca da multa em 05/05/2014, somente a partir daí o crédito se tornou exigível, visto que o autuado Gabriel Novis Neves se manteve inerte, sem apresentação de defesa administrativa no prazo legal (10) dez dias ou pagamento da penalidade pecuniária”.

Assevera que,
“entre a data da infração (15/01/2014) e a notificação administrativa (05/05/2014) o prazo prescricional permaneceu paralisado, porquanto ainda não solucionada, em definitivo, a pretensão punitiva. Em outras palavras, somente a partir de sua ciência a respeito do resultado final no processo administrativo, da qual não cabia mais nenhum outro recurso, é que restou definitivamente constituído o crédito tributário, iniciando-se, a partir de então, a fluência do prazo prescricional”.

Afiança que, em regra, a
“contagem do prazo prescricional tem início a partir do vencimento da imposição da penalidade sem pagamento após indispensável notificação do infrator/administrado”,
conforme está no verbete nº 467 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça.

Afirma que
“a lavratura do Termo de Revelia que somente confirma a imposição de multa aplicada através de auto de infração, não detém qualquer conteúdo decisório, e, consequentemente, não interrompe, tampouco suspende o lustro prescricional”.

Requer:
o recebimento do presente Recurso de Agravo de Instrumento e conhecimento para os seguintes fins requer-se aos Eminentes Desembargadores da Colenda Câmara Cível, seja julgado procedente no mérito o presente Agravo de Instrumento, para o fim de reformar a decisão que reconheceu a prescrição do crédito não tributário representado pela CDA nº 1409807, com fulcro no Decreto 20.910/1932 e demais jurisprudência aplicável à espécie.

O recurso foi recebido ao id. 7647716.

Ausente contrarrazões do Agravo face à ausência de triangulação da relação processual (id. 33163983).

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em observância à Súmula 189 do STJ.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo (id. 118753466).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
Município de Cuiabá
ajuizou Execução Fiscal em face de
Gabriel Novis Neves
objetivando o recebimento de créditos tributários municipais, entre eles o inscrito na CDA nº 1409807, a qual foi declarada “prescrita” pelo juízo do 1º grau, nos seguintes termos:

Observo que quando esta Execução Fiscal foi distribuída o crédito tributário representado pela CDA Nº 1409807, vencida em 15/01/2014, já se encontrava prescrito, pois já haviam transcorridos mais de cinco anos do vencimento da multa de infração ao código de obras e edificações, conforme preceitua o Art. 174 do CTN, verbis:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; ( Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Imperioso se ter em conta que a multa de infração ao código de obras e edificações é um tributo da terceira espécie acima, portanto sujeito a LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO, e sua constituição definitiva ocorrerá na data da declaração espontânea do contribuinte à autoridade administrativa competente, conforme preceitua o Art. 150 do CTN, mas, em havendo inadimplência do Contribuinte, sem prévia declaração, deve ser aplicada a regra geral, efetivando-se o LANÇAMENTO DE OFÍCIO, a primeira espécie de lançamento acima, em conformidade com o Código Tributário Nacional, que no inciso II do Art. 149 dispõe: (...)

Na espécie, não havendo recolhimento espontâneo da multa de infração ao código de obras e edificações aos cofres municipais, o direito de a Fazenda Pública executar o crédito tributário constituído pelo lançamento oficial extingue-se após cinco anos, contados da notificação do lançamento, que se dá através do envio do carnê ao contribuinte no seu endereço, sendo o termo inicial da prescrição a DATA DO VENCIMENTO estabelecido no respectivo CARNÊ DE PAGAMENTO.

(...)

No presente caso, observo que entre as datas dos vencimentos da(s) CDA(’s) nº(s) 1409807- venc. 15/01/2014, e a data da distribuição desta Execução Fiscal via PJe em 21/01/2019 já haviam decorrido mais de cinco anos sem a ocorrência de qualquer causa interruptiva estabelecida pelo Parágrafo Único do Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – CTN, com a redação da LCP nº 118/2005, acima transcrito.

(...)

Dessa forma, inexistindo a determinação da citação pessoal da Parte Devedora ou Executada decorridos cinco anos do vencimento do tributo, conforme o inciso I do Art. 174 do CTN, pois ainda não existia esta Execução Fiscal, inexistiu a interrupção da prescrição do título executivo mencionado, forçoso reconhecer que a prescrição já ocorreu, incidindo na hipótese o que preceitua a Súmula STJ 409, verbis:

SÚMULA STJ 409 - “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” (negritei e grifei).

Dessa forma, a Fazenda Pública Municipal já não possuía mais o direito à pretensão executiva em relação à CDA Nº 1409807, vencida em 15/01/2014, quando distribuiu a inicial, impondo-se a este Juízo o reconhecimento de ausência de uma das condições desta ação de execução, qual seja, a exigibilidade total do crédito tributário inicialmente executado, por força do caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, face o advento do prazo decadencial do crédito tributário da(s) CDA(‘s) acima.

Ressalta-se que este Juízo não deu causa à decadência no caso presente, não se aplicando aqui o disposto na SÚMULA STJ 106, porque o crédito tributário já não era mais exigível quando da distribuição desta Execução Fiscal e que ‘cabe ao juiz zelar pela presença das condições da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008.

Assim, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174, ambos do Código Tributário Nacional, combinados com o Art. 487, inc. II do CPC/2015, DECLARO EX OFFICIO PRESCRITOo crédito tributário referente à CDA Nº 1409807, anexada à exordial e, consequentemente, PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM JULGAMENTO DO MÉRITO.

Pois bem.

De início
, importante consignar que, no presente caso, não se aplicam as regras de prescrição e decadência esculpidos no Código Tributário Nacional, tampouco as previstas no Código Civil.

Isso porque, o crédito debatido nos autos possui natureza não tributária, pois pertinente a multa aplicada pelo Município de Cuiabá no exercício de poder de polícia (questão sanitária).

Nesse sentido, por se tratar de crédito de natureza não tributária, a contagem do prazo prescricional deve se atentar ao estabelecido no artigo 1º do Decreto 20.910/32,
in verbis
:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Colaciono o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. LEI 6.830/80. PRESCRIÇÃO DE CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS. MULTA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 1º DO DECRETO N. 20.910/32. SÚMULA 83/STJ.

(...)

2.
Em atenção ao princípio da isonomia, esta Corte Superior firmou sua jurisprudência no sentido de que a aferição da prescrição relativa à execução de multas de natureza administrativa deve ser feita com fundamento no artigo 1º do Decreto 20.910/32
. Precedentes: REsp 751832/SC, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2006, DJ 20/03/2006; REsp 539187/SC, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2006, DJ 03/04/2006; REsp 1197850/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2010, DJe 10/09/2010; REsp 623023/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/11/2005, DJ 14/11/2005.

3. Consta do acórdão recorrido que a execução foi proposta em 2003 e se refere a débitos relativos a multas administrativas exigidas nos anos de 1993 e 1994, tendo ultrapassado, portanto, o prazo prescricional de cinco anos previsto no Decreto 20.910/32. Desse modo, incide à hipótese dos autos o teor da Súmula 83/STJ.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1.153.654/SP, Primeira Turma, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. em 02/12/2010, DJe de 09/12/2010) (destaquei)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. MATÉRIA ESTRANHA AO ÂMBITO DE CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/32. APLICABILIDADE. QUESTÃO SUBMETIDA AO REGIME DO ARTIGO 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO Nº 8/2008 DO STJ (RECURSOS REPETITIVOS). AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A violação de dispositivos constitucionais constitui matéria estranha ao âmbito de cabimento da insurgência especial (artigo 105, inciso III, da Constituição Federal). 2.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça
, por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.105.442/RJ, da minha Relatoria, submetido ao regime dos recursos repetitivos (artigo 543-C do Código de Processo Civil, incluído pela Lei nº 11.672/2008),
preservou o entendimento já pacificado nesta Corte de que é de cinco anos o prazo prescricional para o ajuizamento da execução fiscal de cobrança de multa de natureza administrativa, contado do momento em que se torna exigível o crédito (artigo 1º do Decreto nº 20.910/32)
. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1159456 RJ 2009/0198895-9, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 17/12/2009, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2010) (destaquei)

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO - COBRANÇA DE MULTA PELO ESTADO - PRESCRIÇÃO - RELAÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - CRÉDITO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA - INAPLICABILIDADE DO CC E DO CTN - DECRETO 20.910/32 - PRINCÍPIO DA SIMETRIA.

1. Se a relação que deu origem ao crédito em cobrança tem assento no Direito Público, não tem aplicação a prescrição constante do Código Civil. 2. Uma vez que
a exigência dos valores cobrados a título de multa tem nascedouro num vínculo de natureza administrativa, não representando, por isso, a exigência de crédito tributário, afasta-se do tratamento da matéria a disciplina jurídica do CTN. 3. Incidência, na espécie, do Decreto 20.910/32, porque à Administração Pública, na cobrança de seus créditos, deve-se impor a mesma restrição aplicada ao administrado no que se refere às dívidas passivas daquela
. Aplicação do princípio da igualdade, corolário do princípio da simetria. 3. Recurso especial improvido.

(STJ - REsp: 623023 RJ 2004/0011071-9, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 03/11/2005, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 14/11/2005 p. 251) (destaquei)

In casu,
examinando os autos, verifica-se que o Auto de Infração n. 002133, que deu origem ao débito debatido, de fato, foi lavrado na data de 15/01/2014 (08:30 – id. 7552043).

Todavia, em seguida foi instaurado o Processo Administrativo nº 101814/2015, com decisão homologatória em 23/02/2015, notificação em 12/01/2016, inscrição em dívida ativa em 10/12/2018 (constituição do crédito) e ajuizamento da execução em 21/01/2019.

Sabe-se que no âmbito da Administração Pública Municipal, conforme já mencionado, para apuração da infração, deve ser observado o prazo prescricional quinquenal estabelecido no Decreto Federal n. 20.910/1932, salvo a existência de norma específica editada por tais entes públicos.

À luz das citadas ponderações, não há que se vislumbrar do transcurso do lapso temporal quinquenal e, por consequência, em ocorrência de prescrição sobre o crédito exequendo, uma vez que, a finalização do processo administrativo se deu em 23/02/2015 (Termo de Revelia e Homologação do Auto de Infração – id. 7553020) e a execução fiscal veio a ser ajuizada em 21/01/2019, com decisão em 02/04/2019.

Assim, vê-se que entre a constituição do crédito não tributário e o ajuizamento da execução não transcorreu o quinquênio prescricional.

Nesse sentido:

[...] 3.
A cobrança da dívida ativa não tributária pressupõe o exaurimento da instância administrativa e a configuração dos atributos da exigibilidade, liquidez e certeza do crédito, razão pela qual não se cogita do transcurso do prazo prescricional antes do término do processo administrativo correspondente
. Inteligência dos arts. 4º do Decreto n. 20.910/1932 e 39, § 1º, da Lei n. 4.320/1964. Incidência, por analogia, da Súmula 467/STJ. Precedentes.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1060646/SP, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 21 de agosto de 2019).

E ainda decisão desta Corte, em caso semelhante:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADO IMPROCEDENTE PELO JUÍZO A QUO –
MULTA ADMINISTRATIVA
– PROCON – NULIDADE DA CDA - NÃO CONFIGURADA – TÍTULO EXECUTIVO QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO 202, DO CTN E ARTIGO 2º, §5º, DA LEI N.º 6.830/1980 - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON – PENALIDADES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – MULTA MANTIDA – SUSCITADA A INEXISTÊNCIA
DE PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO - INCIDÊNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO Nº 20. 910/1932 – MARCO INICIAL APÓS FINALIZAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA
– HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADOS DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11º, DO CPC) - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.
Nos casos em que a CDA atende aos requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no artigo 2º, §5º, da Lei nº 6.830/1980, não há que falar em nulidade e nem em ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título.

Observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao consumidor.
Não há que falar em minoração do valor da penalidade aplicada, ante a observância dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

À luz do artigo 1º do Decreto-Lei n. 20.910/32, o prazo prescricional de 05 (cinco) anos deve ser aplicado a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública em quaisquer de suas esferas, seja qual for a sua natureza.

No caso em tela, entre a finalização do processo administrativo e a propositura da Execução Fiscal, não houve o decurso do prazo quinquenal.
Conforme disposto no artigo 85, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o litigante que sair vencido pagará honorários ao advogado vencedor.

Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC.

(N.U 0010916-65.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)

No presente caso
,
poder-se-ia argumentar que houve demora na finalização do processo administrativo, porém certo é que entre a autuação (que se deu em 2014) e a constituição definitiva do crédito (que se deu em 2018), não transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos, portanto não que se falar em irrazoabilidade e não atendimento do princípio da razoável duração do processo administrativo.

De outro lado, se tratando de crédito não tributário, a teor do que dispõe o §3º, do artigo 2º da Lei nº 6.830/80
“a inscrição, que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os efeitos de direito, por cento e oitenta dias ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de findo aquele prazo”.

Logo, além de o prazo de 05 (cinco) anos, deve-se levar em consideração, ainda, o prazo da suspensão da prescrição em virtude do dispositivo retro mencionado.

Partindo dessas premissas, vê-se que não ocorreu o transcurso do lapso temporal de 05 anos, capaz de figurar a prescrição do crédito não tributário.

Ante o exposto
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão de 1º grau, face a inocorrência da prescrição do crédito não-tributário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022